Tribunal: TJSP
Processo: 1500936-76.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro das drogas com os réus – Localização de porções de crack, individualmente embaladas, bem como de dinheiro com ambos os

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativa dos policiais militares foram confirmadas pelas demais provas dos autos e detalharam o encontro das drogas com os réus – Localização de porções de crack, individualmente embaladas, bem como de dinheiro com ambos os acusados, comprovam a traficância – Ademais, os milicianos foram claros em afirmar que os réus confessaram, informalmente, a traficância - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes – Incogitável desclassificar a conduta dos acusados - É certo que a simples apreensão de droga não é bastante para a caracterização do delito de tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, o encontro de dinheiro em notas diversas e o local em que os réus foram detidos, bem como as narrativas dos policiais, servem para a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório - Condenação mantida – Pena-base reduzida para o mínimo para que não ocorra bis in idem na derradeira etapa da dosimetria - Incogitável aplicar o redutor para DYEGO - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha, vez que a natureza do narcótico e o concurso de agentes na prática do delito, tornam evidente a dedicação do acusado às atividades criminosas. Nota-se, também, que a substância apreendida se revela ainda mais nociva, devendo ser tal característica considerada para o reconhecimento do benefício, ou não, pois mais gravosa - Regime prisional fechado mantido para o início de cumprimento de pena, uma vez que é o mais adequado ao presente caso, diante da reincidência da ré e da quantidade de pena fixada em seu desfavor, conforme estipula o artigo 33, §3o, alínea a, do CP, bem como é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas – Pena diminuída - Regime inalterado – Recurso defensivo parcialmente provido.